Tribunal: CARF
Processo: 16327.720456/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720456/2010-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.966 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Embargante
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada obscuridade no
Acórdão embargado, quando este menciona o valor de crédito pleiteado
diferente do que foi informado na Dcomp com a informação do valor do
crédito a ser reconhecido. O crédito reconhecido deve ser alterado conforme o
decido nos embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, com efeitos infringentes, a eles
dar provimento para confirmar a obscuridade apontada, confirmando o valor do direito creditório
reconhecido de R$ 15.382.682,90.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720456/2010-27
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do
Acórdão no 1402-005.574 proferido por esta Turma, em sessão de julgamento realizada em 19 de
maio de 2021, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
APURAÇÃO DO IRPJ. UTILIZAÇÃO DO IRRF.
O IRRF pode ser utilizado na apuração do IRPJ apenas no próprio exercício, e desde
que o respectivo rendimento tenha sido oferecido à tributação, em conformidade com o
inciso III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430/96 e o disposto no art. 76 da Lei no 8.981/95.
SUMULA CARF No 80. DEDUÇÃO DO IRRF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$
15.022.682,90, homologando as compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Para melhor compreensão do litigio torna-se necessária a reprodução dos
seguintes trechos do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração:
(...)
Por seu turno, o contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de
declaração (fls. 3.462), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões, nos
seguintes termos (destaques no original):
1 – Omissão quanto ao valor a ser reconhecido adicionalmente
(...)
Contudo, o v. acórdão omitiu-se que o valor correto pleiteado pelo Embargante foi de
R$ 19.951.656,57 e não de R$ 19.591.656,57.
Tal omissão levou ao reconhecimento de um valor complementar de R$ 15.022.682,90,
quando o correto deveria ter sido R$ 15.382.682,90, como reconhecido em diligência e
colocado pelo próprio acórdão:
(...)
2 – Omissão quanto IRRF sobre serviços prestados a órgãos públicos
(...)
Ao afirmar que não “não há comprovação de que os serviços foram computados nas
declarações dos anos-calendário de 2000 a 2004”, o v. aresto olvidou-se que foi
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

entregue toda a documentação que comprova sim que tais serviços foram computados
nas declarações desses anos.
12. segue abaixo o demonstrativo em que e possível verificar o oferecimento a
tributação do período de 2000 a 2004, dos valores que estão na coluna de registro
contábil, do quadro da RFB:
(...)
13. O Embargante traz também (doc. 1) as DIPJ de 2000 a 2004, bem como a abertura
da DRE, que demonstra tais valores contidos na linha de Rendas de Prestação de
Serviços.
14. Ou seja, olvidou-se o v. aresto que há sim a comprovação de que tais valores foram
trazidos ano a ano (2000 a 2004), o que afasta a aplicação da Súmula 80 deste C. CARF.
15. Dessa forma, não restam dúvidas que o Embargante contabilizou os valores
recebidos pelos serviços prestados nos anos calendários de 2000 a 2004 (regime de
competência) e só efetuou o recolhimento do IRRF em 2005 (regime caixa), quando
efetivamente recebeu os valores da União, o que já foi confirmado tanto pela diligência
quanto pelo v. aresto.
16. Por outro lado, ao informar que o Embargante não poderia se aproveitar do IRRF
relativo a competências anteriores, como bem colocado, o tributo só foi pago em 2005
(ano em que foi aproveitado), muito embora as receitas tenham sido contabilizadas em
momento anterior, em obediência ao regime de competência, o v. aresto se olvidou que
este próprio E. CARF já reconheceu tal possibilidade:
(...)
18. Por essa razão, omitiu-se o v. acórdão que, no presente caso, inegável se mostra a
conclusão de que os valores de IRRF recolhidos em razão do pagamento realizado pela
União por serviços prestados pela Recorrente nos anos de 2000 a 2004 devem ser
reconhecidos integralmente, assim como a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-
base de 2005, e, consequentemente, deve ser, ao final, provido o Recurso Voluntário
sob este aspecto.
(...)
Do Imposto Pago no Exterior – R$ 19.951.656,57
(...)
Embora o voto condutor tenha afirmado que o valor reconhecido na decisão é inferior
ao apurado na diligência, a questão enseja obscuridade, dada a indicação dos dois
montantes acima destacados, razão pela qual entendo que este ponto deva ser
esclarecido pelo Colegiado.
A segunda omissão decorreria, na visão da Embargante, do fato de o acórdão ter
“olvidado” que foi entregue a documentação que comprovaria a prestação de serviços a
órgãos públicos. No mesmo sentido, aduz a Embargante que o acórdão teria também
“olvidado” que o CARF, em outras oportunidades, permitiu o aproveitamento de IRRF
relativo a competências anteriores.
(...)
A simples leitura dos excertos acima transcritos demonstra, à evidência, que inexiste
qualquer omissão no acórdão quanto a este ponto, dado que o voto condutor
expressamente indicou os fundamentos para o não reconhecimento do direito creditório
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

pleiteado, assim como se posicionou sobre a impossibilidade de aproveitamento do
IRRF em outros exercícios.
Conquanto possa a Embargante discordar de tal entendimento, é cediço que os
aclaratórios não se prestam à revisão de questões de mérito, sendo certo que para tal
desiderato existe recurso específico, regimentalmente previsto.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja
analisada, apenas, a questão relativa ao valor de imposto pago no exterior.
Como visto, os embargos de declaração foram admitidos parcialmente para que
seja analisada, apenas, a questão relativa ao valor de imposto pago no exterior.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O presente embargo atende aos pressupostos processuais de admissibilidade
motivo pelo qual, dele conheço parcialmente, nos termos do despacho de admissibilidade.
De acordo com a embargante ocorreram duas omissões, detalhadas no Relatório,
conforme a seguir:
1 – Omissão quanto ao valor a ser reconhecido adicionalmente de saldo negativo
de IRPJ;
2 – Omissão quanto IRRF sobre serviços prestados a órgãos públicos
O despacho de admissibilidade acatou apenas a questão referente à omissão do
valor a ser reconhecido adicionalmente, que será analisada a seguir.
No caso em questão os embargos foram acolhidos parcialmente pelo despacho de
admissibilidade no sentido de haver obscuridade na decisão embargada, já que foi detectado dois
montantes referentes a um mesmo valor, razão pela qual este ponto deveria ser esclarecido por
este Colegiado.
Os dois montantes apontados nos embargos referem-se ao valor do Imposto de
Renda pago no exterior pleiteado pela contribuinte na composição do Saldo Negativo. Abaixo é
copiado o trecho do Acórdão embargado em que é apontada a obscuridade, com os nossos
destaques, também é apontado dois valores diferentes de reconhecimento do direito creditório:
Do Imposto Pago no Exterior – R$ 19.951.656,57
A Autoridade Fiscal, conforme relatório de diligência (fls. 1626 a 1631), entendeu que,
com base nos novos documentos e esclarecimentos apresentados, que do valor de R$
19.591.656,57 a título de IR recolhido no exterior, pleiteado pela recorrente, poderia ser
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

reconhecido o valor total de R$ 15.382.682,90. Contudo, a adesão da recorrente aderir
ao parcelamento instituído na MP 783/2017 (convertida na Lei 13.496/2017) impede
que se reconheça o valor indicado na diligência, conforme a decisão proferida no
Despacho Decisório (fls. 3325-3327), que, reconsiderando o Despacho Decisório de
12/08/2019 (fls. 3188-3190), determinou:
I) O reconhecimento da desistência, a fim de aderir ao parcelamento instituído na MP
783/2017 (convertida na Lei 13.496/2017), da discussão administrativa referente aos
débitos de COFINS, período de apuração 08/2006 e09/2006 (fls. 3119 e 3199), valores
de R$ 5.211.626,47 e R$ 2.293.008,98 e informados, respectivamente, nas DCOMPs
31120.38848.150906.1.3.02-8011 e 03901.27743.131006.1.3.02-8033. Esses débitos
devem ser incluídos no parcelamento.
II) O encaminhamento do processo de volta ao CARF para continuidade da discussão
do direito creditório, apontando a desistência parcial do contribuinte referente à parcela
de R$ 4.568.973,67 de IR Pago no Exterior que compôs o Saldo Negativo de IRPJ,
conforme relatado nos parágrafos anteriores.
Considerando a desistência parcial do contribuinte referente à parcela de R$
4.568.973,67 de IR Pago no Exterior que compôs o Saldo Negativo de IRPJ, o valor a
ser reconhecido é a diferença entre o valor pleiteado de 19.591.656,57 e a parcela
referente à desistência parcial, ou seja, de R$ 15.022.682,90, valor inferior ao apontado
na diligência. (grifei)
O valor indicado na dcomp n° 27200.49898.220307.1.7.02-2350 como sendo de
imposto pago no exterior é de R$ 19.951.656,57, conforme tela abaixo:

Fl. 3573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720456/2010-27

E assim, com este valor, é que foi analisado o direito creditório pleiteado,
conforme se pode verificar por meio do trecho destacado do Despacho Decisório que analisou o
crédito:
14. No que diz respeito ao IRF de R$ 19.951.656,57, e concernente a lucros
disponibilizados no exterior por controlada/coligada, as informações prestadas pelo
interessado em resposta ao "Termo de Intimação" não permitem assegurar a certeza do
pretendido crédito, bem como, à luz do que estabelece a legislação aplicável, o direito
ao seu aproveitamento na DIPJ;
Assim, o valor correto de IR no exterior pleiteado é de R$ 19.951.656,57, ao invés
de R$ 19.591.656,57, constante em trechos do Acórdão embargado.
Em consequência desta retificação e considerando o valor glosado de R$
4.568.973,67, o crédito a ser reconhecido resultante da diferença entre o que foi pleiteado e o que
foi glosado, também deve ser alterado de R$ 15.022.682,90 (19.591.656,57 - 4.568.973,67) para
R$ 15.382.682,90 (19.951.656,57 - 4.568.973,67).
Destaca-se que este foi o mesmo resultado a que chegou a Diligência efetuada em
virtude da Resolução n° 1402-000.362, prolatada por esta mesma Turma e constante nos autos
deste processo. Abaixo é destacado o trecho em que a autoridade fiscal conclui sobre o resultado
da Diligência realizada:
Conclusão final:
Com base no estudo acima e dos novos documentos e esclarecimentos apresentados,
entendo, smj, que possa ser reconhecido o valor total de R$ 15.382.682,90 (soma das
parcelas dos itens I, II e III): R$ 5.892.715,69 + R$ 5.071.487,35 + R$ 4.418.479,86.
Sendo assim, conheço parcialmente os embargos, nos termos do despacho de
admissibilidade e, na parte conhecida, dou provimento, com efeitos infringentes, para confirmar
a obscuridade apontada, confirmando o valor do direito creditório reconhecido de R$
15.382.682,90.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 3574
DF CARF MF
Original